Tribunal: TJDFT
Processo: 0747527-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA PELO SISTEMA SNIPER. PEDIDO GENÉRICO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) é uma ferramenta digital lançada em agosto de 2022, pelo Conselho Nacional de Justiça, dentro do Programa Justiça 4.0., que busca identificar ativos e patrimônios em diversas bases de dados.
2. O uso da ferramenta SNIPER não pode ocorrer, de forma indiscriminada, apenas com o fim de quebrar o sigilo do devedor para se aferir o seu patrimônio. É que haverá uma descoberta de vínculos existentes entre pessoas naturais e jurídicas dos mais diversos; impondo, assim, a proteção das informações obtidas, quiçá com a decretação do segredo de justiça em execuções e cumprimentos de sentença que, por si só, não seria necessário.
3. Está dentro da discricionariedade do julgador a apreciação quanto à conveniência de usar as ferramentas tecnológicas recentemente postas à sua disposição do Juízo, à vista de sua eficiência ao caso concreto e notadamente quando ainda não regulamentadas especificamente.
4. O SNIPER contém uma série de dados já disponíveis em outros sistemas em pleno funcionamento, cujas diligências, no presente caso, já foram deferidas pelo Juízo de origem. Portanto, constata-se que a Agravante busca a utilização deste sistema sem apontar motivo relevante que justifique a sua utilização, quando diversas diligências já estão autorizadas pelo Juízo de origem na decisão agravada.
5. Ao realizar o pedido de pesquisa pelo sistema SNIPER, a Agravante não apresenta qualquer indício de alteração na situação financeira da Executada que pudesse tornar exitosa pesquisa, se atendo a fundamentar o pedido apenas no fato de que as outras pesquisas foram infrutíferas.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.